Tribunal: TJES
Processo: 0027227-26.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027227-26.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NICOLI DE OLIVEIRA NEVES

APELADO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. ATRASO SUPERIOR A 10 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 4.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por consumidora, nos autos de ação indenizatória por danos morais movida em face de empresa de transporte rodoviário, em razão de atraso de mais de 10 (dez) horas no embarque de viagem interestadual, originalmente prevista para as 20h16min do dia 21-12-2016, com embarque efetivado apenas às 06h30min do dia 22-12-2016. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob fundamento de ocorrência de força maior e existência de cláusula informando possibilidade de atraso. A autora, então com 11 anos de idade, alegou omissão de assistência pela empresa durante a espera noturna e pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o atraso de mais de 10 horas em transporte rodoviário, aliado à ausência de assistência adequada aos passageiros, configura falha na prestação do serviço; (II) estabelecer se tal conduta é apta a gerar o dever de indenizar por danos morais, bem como o montante adequado da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O contrato de transporte estabelece obrigação de resultado, com responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos do art. 14 do CDC, sendo insuficiente cláusula genérica de aviso sobre eventuais atrasos para afastar o dever de indenizar em caso de falha grave.

4. A ocorrência de força maior, alegada pela empresa, não se sustenta como excludente de responsabilidade diante da ausência de comprovação de fato externo e inevitável, e diante da caracterização do suposto acidente como fortuito interno, inerente à atividade de transporte.

5. O atraso de mais de 10 horas extrapola o limite de 3 horas previsto no art. 4º da Lei n. 11.975/2009 e configura falha na prestação do serviço, especialmente em virtude da omissão no dever de assistência, agravada pela condição de hipervulnerabilidade da consumidora (criança de 11 anos) e pelo contexto de viagem em período festivo.

6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais locais reconhece que atrasos excessivos, acompanhados de ausência de suporte ao passageiro, caracterizam dano moral
in re ipsa
, independentemente de comprovação de prejuízo específico.

7. A fixação do valor de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e os efeitos do ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A transportadora responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de atraso excessivo na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2. A cláusula contratual genérica sobre possibilidade de atraso não afasta o dever de indenizar em casos de falha grave e ausência de assistência adequada ao passageiro.

3. O atraso superior a 10 horas no embarque, aliado à omissão no dever de assistência, configura dano moral indenizável, prescindindo de prova do prejuízo.

4. O fortuito interno, como panes ou acidentes previsíveis no curso da atividade empresarial, não exclui a responsabilidade da empresa prestadora de serviços.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, 14, caput e §3º, 30 e 35; CC, art. 405; CPC, art. 373, II, e art. 85, §2º; Lei 11.975/2009, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível n. 0001155-95.2017.8.13.0069, Relª Desª Shirley Fenzi Bertão, j. 06-10-2022. TJES, Apelação Cível n. 0011335-87.2015.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 05-11-2018. STJ, AgInt no AREsp n. 1.547.448/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03-03-2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0027227-26.2017.8.08.0048.

APELANTE: NICOLI DE OLIVEIRA NEVES.

APELADA: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Nicoli
d
e Oliveira Neves

interpôs
recurso de

apelação em face da respeitável sentença
de fls. 142-3v
,
integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 157-9,
p
roferida pel
a
ilustre Ju
í
z
a
de Direito
da
Quarta
Vara Cível

d
e
Serra
,

Comarca
d
a Capital,

nos autos da “
ação
indenizatória por danos morais”

proposta por el
a
contra Empresa Gontijo
d
e Transportes S. A
.,
que julgou improcedente
s
o
s
pedido
s
formulado
s
na petição inicial
e a condenou ao
pagamento d
as
custas e
de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso
(
fls. 163-9
)

a
apelante
alegou
, em síntese, que: 1)

ajuizou
“
ação indenizatória, cujo objetivo da referida encontrava-se destinado ao ressarcimento de todos os prejuízos causados pelo recorrido (danos morais)
”;
2) “
em 20/12/2016 ...
programou uma viagem em família ..., tendo adquirido quatro passagens.
O
ônibus possuía estipulação de sair da rodoviária de Vitória no dia 21/12/2016 as 20h16min, com destino a Foz do Iguaçu, todavia, ao não aparecer, a família da apelante buscou resposta da parte apelada, a qual informou que o veículo havia quebrado na Bahia e que chegaria por volta das 00h. Mais uma vez o veículo não chegou. Após fazer o trajeto entre sua residência e a rodoviária por várias vezes, a família finalmente embarcou as 06h30m do dia 22/12/2016”
(fl. 165); 2) “considerando a relevância da informação omitida sobre a possibilidade de atraso EXTREMO no embarque rodoviário, fica claro dizer que o apelado abriu mão de seu dever nesta relação de consumo” (fl.
166
);
3) “a respeito da falha na prestação de serviços, a empresa apelada deixou visível que não cumpriu com sua obrigação de clareza, na forma dos arts. 30 c/c 35 do CDC” (fl. 167);

4) a conduta da apelada implicou em “abalo emocional causado a apelante ... prejuízos materiais, aborrecimento, angústia, maus tratos, indiferença e perca de compromissos importantes”, sendo que no caso “foi um ATRASO DE MAIS DE 10 (DEZ) HORAS, situação em que a necessidade de esclarecimento e suporte dados pela empresa seriam indispensáveis” (fl. 168); 5) “a empresa apelada não agiu de forma solidária e, nem tampouco dispôs de seus recursos para auxiliar a requerida de alguma forma que causasse a diminuição de seus transtornos” (fl. 168).

Requereu
o provimento do recurso
para reforma
r
a respeitável sentença recorrida,
julgando-se procedente o pedido de “condenação da parte apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com condenação as custas processuais e honorários advocatícios” (fl. 169).

Contrarrazões
n
o id 11454056,
nelas
pugnando
a apelada
pelo desprovimento do recurso
.

O recurso merece provimento.

A
controvérsia
diz respeito

a

ação indenizatória proposta por consumidora, cuja
responsabilidade
está ligada a

conduta de
prestador
a
de serviços
transporte
s
que, segundo a lei,
é objetiva
(
artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor
)
,
ou seja, está em análise
no recurso o material probatório acerca d
a
existência de falha na prestação de serviços da requerida devido a atraso de ônibus,
com potencial de implicar (ou não)
danos morais indenizáveis,
cujo valor
(sendo
provado o ilícito com repercussão em mais do que mero dissabor e aborrecimento
)
deve ser arbitrado no montante que se afigura adequado e proporcional às especificidades do caso.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. O contrato de transporte implica obrigação de resultado, qual seja, levar o passageiro incólume e no tempo previsto ao seu destino. A responsabilidade da transportadora, nos termos do artigo 14, do CDC, é objetiva, somente podendo ser afastada pela prova de uma das excludentes de responsabilidade previstas no § 3º do mesmo dispositivo.

No caso, é fato incontroverso o atraso superior a 10 (dez) horas para o embarque da apelante, que estava programado para as 20h16min do dia 21-12-2016 e somente ocorreu às 06h30min do dia seguinte. A apelante, à época, contava com apenas 11 (onze) anos de idade, conforme documento de identidade acostado aos autos.

A tese defensiva da apelada, acolhida em primeiro grau, funda-se na ocorrência de força maior e no fato de que o bilhete de passagem continha um aviso genérico de que o veículo, por estar em trânsito, estaria “sujeito a atraso”. Contudo, tal advertência não constitui uma carta branca para isentar a transportadora de toda e qualquer responsabilidade, notadamente em face de um atraso de tamanha magnitude e da ausência de amparo aos seus passageiros.

A propósito, o período de 10 horas de atraso suportado pela apelante é muito superior ao estabelecido como razoável no artigo 4º,
caput
, da Lei n. 11.975, de 7 de julho de 2009. Confira-se:

“
LEI Nº 11.975, DE 7 DE JULHO DE 2009.

Dispõe sobre a validade dos bilhetes de passagem no transporte coletivo rodoviário de passageiros e dá outras providências.

(...)

Art. 4º. A empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso, assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção.”

Outrossim, não me parece que deve preponderar a alegação de força maior (acidentes na via) a ponto de justificar o atraso de 10h, ou seja, tal entendimento não pode ser dado como causa primária e justificável do atraso. Sobre esse aspecto, cito o seguinte precedente do e. TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ACIDENTE NA RODOVIA. FORTUITO INTERNO. VARIÁVEL INTRÍNSECA À ATIVIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Para se eximir da responsabilidade que lhe é imputada por força do art. 14 do CDC, cabe à fornecedora de serviços (empresa de transporte rodoviário) comprovar a existência de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, força maior ou caso fortuito. 2. Não há que se tratar a ocorrência de acidente na estrada, como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio. 3. A ré não logrou êxito em comprovar a existência de qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, conforme o disposto no inciso II, do artigo 373 do CPC. 4. O atraso de cinco horas do ônibus, na forma como ocorrido, ocasionou ao autor desgaste e estresse além do limite do tolerável e, portanto, é causa do dano moral, merecendo a reparação. 5. Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG – Apelação Cível n. 0001155-95.2017.8.13.0069, Décima Primeira Câmara Cível, Relª Desª Shirley Fenzi Bertão, data do julgamento 06-10-2022, data da publicação/fonte DJEMG 07-10-2022).

Este e. TJES já reconheceu em situação similar o direito à indenização por danos morais ocorre “o atraso de mais de 11 (onze) horas na viagem” (TJES – Apelação Cível n. 0011335-87.2015.8.08.0035, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento 05-11-2018, data da publicação DJES 19-11-2018).

Ademais, a falha na prestação do serviço restou configurada não apenas pelo atraso em si, mas pela completa omissão da apelada em prestar o suporte necessário a uma família com uma criança de 11 anos, que, durante a madrugada, se viu obrigada a uma aflitiva espera, com deslocamentos entre a residência e o terminal rodoviário, sem qualquer auxílio, como alimentação ou local adequado para repouso.

Esta omissão no dever de assistência, em um momento de extrema vulnerabilidade para a consumidora, agrava a conduta da empresa e extrapola, em muito, a fronteira do mero dissabor cotidiano. A situação vivenciada pela apelante – a longa e incerta espera noturna, em período de festas de fim de ano, sem o amparo devido – constitui ofensa à sua dignidade e tranquilidade, configurando o dano moral, que, em casos tais, prescinde de comprovação (dano
in re ipsa
). O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a falta de assistência adequada em atrasos consideráveis configura o dano moral. Neste sentido: AgInt no AREsp n. 1.547.448/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento 03-03-2020, data da publicação/fonte DJe 25-03-2020.

Configurado o ato ilícito e o dever de indenizar, resta o arbitramento do quantum. Considerando as circunstâncias do caso concreto – a duração excessiva do atraso, a condição de vulnerabilidade da apelante (criança), a ausência de qualquer assistência por parte da empresa e o período de alta sensibilidade (véspera de Natal) –, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Tal montante se afigura adequado para compensar o abalo sofrido pela apelante, sem implicar enriquecimento ilícito, e para cumprir o caráter pedagógico da medida, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes pela apelada.

P
osto isso,
dou
parcial
proviment
o ao recurso para reformar a r
espeitável
sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a empresa apelada, Empresa Gontijo
d
e Transportes S. A., a pagar à apelante, Nicoli
d
e Oliveira Neves, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano mora
l
, acrescida de correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a contar da citação
(art. 405, CC)
.

Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.